Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-55.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/06). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/06). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – DOLO DAS CONDUTAS EVIDENCIADO, NEM SE DEMONSTRANDO EXCLUDENTES DE ILICITUDE – ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSADOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS CORRETAMENTE APLICADAS NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – AGRAVANTES DO ART. 61, II, "E" E "F", DO CÓDIGO PENAL (SOMENTE PARA A AMEAÇA) BEM RECONHECIDAS – REGIME ABERTO – NEGADAS SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS E "SURSIS" PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.